Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Honorários periciais. Majoração. Excesso. Impugnação. Incremento de mais horas e majoração dos honorários. Ausência de justificativa. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que homologou proposta de honorários periciais apresentada após reformulação de proposta anterior, majorando o valor inicial em 95%, sem apresentação de justificativa.
lII. Questões em discussão
2. (i) possibilidade de majoração de honorários periciais após impugnação das partes; (ii) alegação de excesso no valor arbitrado sem justificativa para incremento das horas de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A análise comparativa entre a proposta inicial e a reformulada demonstrou que apenas parte do acréscimo de horas foi justificada por nova atividade (resposta a quesitos) e as demais horas foram redistribuídas em tarefas anteriormente previstas sem justificativa plausível ou fato novo que amparasse o aumento de 95% no valor incialmente proposto.
4. A complexidade dos elementos do objeto pericial já era do conhecimento do expert no momento da primeira proposta, o que retira o esteio para o aumento das horas necessárias ao desenvolvimento do trabalho.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese: É admissível a majoração de honorários periciais desde que devidamente justificada por incremento relevante e comprovado na complexidade ou volume do trabalho técnico, não sendo suficiente a simples alegação genérica de complexidade já conhecida à época da proposta inicial.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão, 1378689 Relator(a): Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021.